Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600544-34.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
04/12/2024
Número: 0600544-34.2024.6.16.0004
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 14/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600544-
34.2024.6.16.0004, que, julgou improcedente a representação eleitoral. (Representação ajuizada por
Cristina Reis Graeml e Jairo Aparecido Ferreira Filho em face de Eduardo Pimentel Slaviero e
Coligação Curitiba Amor e Inovação, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução do TSE
nº 23.610/2019, na qual alegou em síntese propaganda indevida consistente na colocação de
inúmeras "Wind flags" espalhadas pela cidade contendo o nome do vice em uma tonalidade de cor
significativamente distinta e menos contrastante em relação ao fundo, dificultando sua leitura.
Sustentam que a escolha de cores compromete a clareza da informação, limitando a visibilidade do
nome do vice, tornando quase imperceptível a leitura pelos eleitores. Defendem que a falta de
contraste adequado entre a cor do nome do vice o fundo da bandeira). JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO EM 14/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRIDO)
VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (RECORRIDO)

VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44248296
04/12/2024
14:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44248296 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414173208100000043195480
Número do documento: 24120414173208100000043195480
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:08:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 65.699
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600544-34.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
ADVOGADO: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB/PR23484
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
RECORRIDO: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB/PR23484
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÃO
2024. GRAFIA DO NOME DO CANDIDATO A VICE-
PREFEITO EM MATERIAL PUBLICITÁRIO. CLAREZA
E
LEGIBILIDADE.
PROPORÇÃO
ATENDIDA.

Num. 44248296 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414173208100000043195480
Número do documento: 24120414173208100000043195480
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:08:57
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou
improcedente representação por propaganda eleitoral irregular
em razão da alegada ilegibilidade do nome do candidato a vice-
prefeito em windbanners.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o nome do
candidato a vice-prefeito no material publicitário atende ao
comando do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, que exige clareza e
legibilidade; e (ii) avaliar se a escolha das cores no material
compromete a observância do princípio da veracidade e do
equilíbrio no pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O comando do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 é satisfeito
quando o nome do candidato a vice-prefeito consta do material
publicitário de maneira clara e legível, ainda que a escolha das
cores não seja a ideal.
4. A análise de materiais de campanha deve ser casuística,
considerando as peculiaridades do caso concreto para aferir se o
objetivo da lei foi atingido, conforme entendimento consolidado
desta Corte (Recurso Eleitoral nº 0600202-54.2024.6.16.0123,
Des. Luiz Osório Panza, julgado em 11/09/2024).
5. No caso, verificou-se que o nome do candidato a vice-prefeito
foi grafado de modo legível, com tamanho proporcional e
adequado, não havendo prejuízo à sua identificação, apesar do
contraste menos favorável entre as cores.
6. O princípio da unicidade da chapa foi respeitado, uma vez que
a propaganda deixa clara a vinculação entre o titular e o vice,
atendendo ao objetivo informativo e à transparência exigida pela
legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exigência do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 é atendida
quando o nome do candidato a vice-prefeito consta do material
publicitário de modo claro, legível e em tamanho adequado,
ainda que a escolha das cores apresente contraste menos
favorável.
2. A análise da regularidade de propaganda eleitoral deve ser
casuística,
considerando
o
material
específico
e
suas
características, sem vinculação a conclusões de casos análogos.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36, §4º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 12, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Recurso Eleitoral nº
0600202-54.2024.6.16.0123, Des. Luiz Osório Panza, julgado

Num. 44248296 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414173208100000043195480
Número do documento: 24120414173208100000043195480
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:08:57
em 11/09/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 03/12/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por CRISTINA REIS GRAEML e JAIRO APARECIDO
FERREIRA FILHO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual
a representação por propaganda eleitoral irregular por eles ajuizada contra EDUARDO PIMENTEL
SLAVIEIRO e COLIGAÇÃO “CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO” foi julgada improcedente,
considerando-se que a grafia do nome do candidato a vice-prefeito nas windbanners impugnadas atendia ao
comando do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 (id. 44200498).
Em suas razões (id. 44200511), os recorrentes sustentam que o nome do vice encontra-se em uma tonalidade
de cor significativamente distinta e menos contrastante em relação ao fundo, o que dificulta a leitura e
compromete a clareza da informação, contrariando o comando do art. 12, parágrafo único, da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
Afirmando que a correção da irregularidade é essencial para restabelecer o equilíbrio do pleito, em
observância ao princípio da isonomia, requerem a reforma da decisão recorrida.
Devidamente intimados (id. 44200518), os recorridos não apresentaram contrarrazões.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44202563) opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, considerando que no caso em apreço o desiderato da lei foi
atingido.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em 27/10/2024 (id. 44200505) e o recurso protocolado em 28/10/2024
(id. 44200511), sendo, portanto, tempestivo.

Num. 44248296 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414173208100000043195480
Número do documento: 24120414173208100000043195480
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:08:57
Estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
A controvérsia cinge-se a definir se a grafia do nome de Paulo Martins, candidato a vice-prefeito na chapa
da Coligação recorrida, na windbanner impugnada atende ao comando do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, de
seguinte teor:
Art. 36
§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os
nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em
tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.
Sobre o tema, Rodrigo López Zilio afirma que
a regra deve ser aplicada a todas as modalidades de propaganda e busca dar conhecimento
ao eleitor da composição completa da chapa que disputará o pleito majoritário, já que,
dada sua condição acessória, o nome do vice ou suplente é invariavelmente relegado a um
plano secundário e sequer referido na propaganda.
(Direito Eleitoral. 8ª edição revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Juspodivm, 2020. p.
410)
O autor lembra, ainda, que a única exceção à incidência da norma é a propaganda no rádio, pois “é regra
claramente direcionada para propagandas que tenham efeito visual”.
Embora possa parecer uma questão meramente formal, a norma tem fundamento tanto no princípio da
veracidade da propaganda, quanto no princípio da unicidade da chapa. Se a chapa é una e indivisível e a
eleição do titular implica na eleição do vice, a propaganda só atenderá ao princípio da veracidade se deixar
claro ao eleitor essa vinculação.
No caso em apreço, tal como reconhecido na sentença recorrida, o comando legal restou plenamente
atendido.
De início, anoto que quanto à eventual desrespeito à regra que determina a grafia do nome do vice na
proporção de 30% do nome do titular, esta Corte firmou entendimento para as eleições de 2024, no sentido
de que a exigência contida no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 está satisfeita nos casos em que o nome do
candidato a vice consta do material, de modo claro e legível (Recurso Eleitoral nº 0600202-
54.2024.6.16.0123, Des. Luiz Osório Panza, julgado em 11/09/2024).
Da análise do material publicitário impugnado verifica-se que o nome de Paulo Martins, candidato a vice-
prefeito, está grafado de modo claro e legível, não havendo prejuízo à sua identificação:
Embora a escolha da tonalidade de cores possa não ter sido a mais adequada, o contraste entre os tons não

Num. 44248296 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414173208100000043195480
Número do documento: 24120414173208100000043195480
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:08:57
comprometeu a leitura e a identificação do nome do vice, que está grafado em tamanho adequado e legível.
Ressalto que, como bem apontado no parecer ministerial, a análise dos materiais de campanha deve ser
realizada de forma casuística, “a fim de, em atenção às peculiaridades do caso concreto, aferir se o
desiderato da lei foi atingido”.
Disso se extrai que a conclusão em relação a outros casos, no sentido de que o contraste de cores dificultou a
visibilidade do nome, não vincula esta Corte e conclusão diversa, lastreada na análise de material distinto
(não apenas em relação às cores, mas à proporção adotada para a grafia do nome do candidato a vice), não
configura tratamento desigual aos candidatos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO,
mantendo a sentença que julgou improcedente a representação eleitoral.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600544-34.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CRISTINA REIS GRAEML, JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO - Advogado dos RECORRENTES:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO,
CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE /
PRTB] - CURITIBA - PR Advogados dos RECORRIDOS: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS
- PR23484, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, PEDRO HENRIQUE IGINO
BORGES - PR50529, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299,
LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853, JOSE HOTZ - PR17276, FABIOLA ROBERTI
CONEGLIAN - PR24503, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833
DECISÃO

Num. 44248296 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414173208100000043195480
Número do documento: 24120414173208100000043195480
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:08:57
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.12.2024